Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0709294-68.2020.8.07.0000 PACIENTE: ADAMASTOR CASTRO E LINO DE ANDRADE JUNIOR IMPETRANTE: FERNANDA MENDONCA LINO DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO A advogada Fernanda Mendonça Lino de Andrade impetra habeas corpus em favor de Adamastor Castro e Lino de Andrade Junior contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília que decretou sua prisão preventiva em 04/08/2015. Sustenta que, em razão de pandemia global e o risco de contágio dos internos no estabelecimento prisional, a custódia cautelar deve ser reavaliada. Afirma estarem ausentes os requisitos da medida de exceção e pede a liberação ou sua substituição mediante controle eletrônico com prisão domiciliar para salvaguardar a saúde do paciente. A liminar foi indeferida em sede de plantão judicial (ID 15642161), notadamente porque não há notícias do pedido direcionado ao Juízo prolator da decisão ou à Vara de Execução Penal. Assim, em homenagem ao princípio da vedação de decisão surpresa, intimem-se a impetrante para emendar a inicial para esclarecer se o pedido foi anteriormente formulado perante o Juízo do primeiro grau, os fatos alegados e a eventual decisão denegatória, necessária para configurar a alegada coação ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. George Lopes Leite Relator